Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TUTELA. URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTOS. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTE. PRAZO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em analisar a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil no caso concreto e (ii) analisar a razoabilidade do prazo para cumprimento da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse.
4. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade do médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país.
5. O prazo de vinte e quatro (24) horas para o cumprimento da liminar não se revela exíguo, especialmente por referir-se a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, observadas as limitações impostas pela segmentação contratada. 2. A análise da razoabilidade do prazo para o cumprimento da liminar deve considerar que a obrigação relaciona-se ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica.”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713737-75.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 21.7.2021; TJDFT, AI 0705072-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 18.8.2021.